Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-20.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013614-20.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOILSON DE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 851.101.401-20 (APELANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
REJEITADAS
. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor, diante do inadimplemento contratual e da não purgação da mora no prazo legal. O apelante sustenta que foi vítima do “golpe do boleto falso” e requer a restituição do bem ou o reconhecimento da quitação das parcelas pagas a terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso à luz da publicação eletrônica no sistema PJe; (ii) examinar a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita; (iii) definir se a ocorrência de fraude por meio de “boleto falso” afasta a mora e a responsabilização do consumidor; (iv) apurar eventual responsabilidade objetiva da instituição financeira e possibilidade de restituição do bem apreendido sem quitação integral da dívida. (iv) verificar se há cláusulas abusivas no contrato que autorizem sua revisão ou nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da sentença exclusivamente no sistema PJe é suficiente para a contagem do prazo recursal, sendo tempestivo o recurso interposto com base nessa forma de intimação.

A declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

O banco não responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou vazamento de dados de seus sistemas internos.

Configura fortuito externo, excludente de responsabilidade, a fraude cometida por terceiros com uso de dados obtidos de forma não comprovada ou a partir de fontes públicas.

O consumidor que efetua pagamento de boleto a beneficiário estranho ao contrato, sem checar a autenticidade por canais oficiais, age com culpa exclusiva e não afasta a mora contratual.

A restituição do veículo apreendido após a consolidação da propriedade fiduciária somente é possível com o pagamento integral do débito.

A mera alegação de cláusulas abusivas, sem indicação concreta e específica, não autoriza a revisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOILSON DE OLIVEIRA LOURENCO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 1013614-20.2024.8.11.0006, ajuizada por BANCO C6 S.A., julgou procedente o feito para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torna definitiva. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Nas razões do recurso, o apelante, em síntese, sustenta que foi vítima de golpe conhecido como “boleto falso”, e que efetuou o pagamento de parcelas em atraso acreditando tratar-se de canal oficial da instituição financeira, fato que teria descaracterizado a mora.

Aduz que o golpe sofrido decorreu de falha no sistema de segurança do Apelado, que permitiu a terceiros obterem informações sensíveis e específicas do contrato de financiamento, induzindo-o em erro, bem como que o boleto fraudulento apresentava todas as características de veracidade, inclusive o nome do banco como beneficiário, o que gerou confiança legítima no seu pagamento.

Argumenta que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, exonerando o devedor, cabendo ao verdadeiro credor buscar a reparação junto a quem indevidamente recebeu os valores, bem como a que o caso atrai a aplicação dos arts. 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, além da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), imputando ao Apelado a responsabilidade objetiva pela falha no dever de guarda dos dados.

Narra que a decisão de primeiro grau negou vigência à súmula que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

Reitera a existência de cláusulas abusivas que impõem obrigações excessivamente onerosas, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Menciona que juntou
prints
de conversas via WhatsApp, comprovante de pagamento do boleto, e boletim de ocorrência para demonstrar que agiu de boa-fé e foi efetivamente vítima de fraude.

Entende que, diante do pagamento de boa-fé e da falha sistêmica do banco, não se pode caracterizar a mora, tampouco legitimar a busca e apreensão do veículo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade das parcelas supostamente inadimplidas, por serem pagas de boa-fé a terceiro, com a improcedência da ação de busca e apreensão e a restituição do veículo apreendido ou o pagamento do valor de mercado (Tabela Fipe), bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas abusivas do contrato e a continuidade do contrato de financiamento a partir da parcela subsequente ao golpe.

Contrarrazões de Id. 317550873, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, o Apelado ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento contratual a partir da parcela n.º 7, vencida em 09/09/2024, em relação à Cédula de Crédito Bancário n.º AU0000978010, firmada para o financiamento do veículo Jeep Compass Sport T270, ano/modelo 2022, no valor de R$ 152.900,00.

O apelante aduziu a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do apelado pelo vazamento de dados que possibilitou o golpe.

O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte do banco e atribuiu ao Apelante a responsabilidade exclusiva pelos danos, julgando procedente o pedido do banco.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora apelante.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares trazidas em contrarrazões.

Da alegada intempestividade

Embora as contrarrazões sustentem que o prazo recursal teria expirado em 28/08/2025, a publicação da sentença foi feita no sistema PJe, que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, prevalece sobre a publicação tradicional no DJE, cuja utilização é meramente subsidiária.

A propósito:

“A intimação via PJE prevalece sob a tradicional publicação no Diário de Justiça Eletrônico, cuja utilização é subsidiária e dispensável.”
(TJMT – N.U. 1008478-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2023, publicado no DJE em 05/06/2023).

Dessa forma, o recurso é tempestivo.

Da assistência judiciária

O apelado pugna pela revogação dos benefícios da assistência judiciária concedida ao apelante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que basta a declaração de hipossuficiência, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma concreta, que o beneficiário possui condição financeira incompatível com o benefício legal.

No caso dos autos, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, não demonstrando, com elementos objetivos, que o apelante detém capacidade para arcar com os encargos processuais.

Logo,
rejeito
a preliminar e
concedo
o deferimento da assistência judiciária requerida pelo recorrente.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Inadimplemento e constituição em mora

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária, e que a parcela de n.º 7, com vencimento em 09/09/2024, não foi quitada. A mora restou regularmente constituída por notificação extrajudicial, conforme determina o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Dessa forma, estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do mesmo diploma normativo.

Da alegação de quitação por “boleto falso”

O apelante sustenta ter quitado as parcelas inadimplidas mediante boletos emitidos por fraudadores, fato que, segundo sua ótica, exclui sua responsabilidade.

Pede que seja aplicado ao caso a Súmula n.º 479 do STJ, Justiça, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No entanto, analisando detidamente os autos, vejo que a tese do recorrente não merece amparo, pois não restou demonstrado no caso a responsabilidade objetiva do banco apelado.

In casu
, não se comprova qualquer falha da instituição financeira apelada, tampouco há elementos que demonstrem ter o banco induzido ou facilitado a fraude.

Ao contrário, os documentos juntados revelam que os boletos pagos não foram emitidos pela instituição financeira, e sequer direcionados aos seus canais oficiais. O próprio apelante manteve contato com números estranhos à credora, por aplicativos de mensagens, sem qualquer checagem da origem da cobrança.

O autor aduz que teria caído no golpe do boleto falso e realizado o pagamento da parcela em favor de terceiro, pensando estar quitando o débito com o banco, mas não há nada nos autos que demonstre que o boleto lhe foi enviado por meio de canal oficial da instituição financeira.

Desta forma o ato não é capaz de ensejar responsabilidade objetiva da empresa que financiou o bem, uma vez que esta não praticou qualquer ato ilícito.

Em outras palavras, a emissão do boleto fraudado, se deu com culpa exclusiva de terceiros, assim como o pagamento se deu por culpa exclusiva do consumidor, por falta de diligência no pagamento, por não se certificar sobre o canal adequado/oficial para a realização da transação, até porque o comprovante de pagamento consta como beneficiário: KG APOIO E SOLUC LTDA comprovando que a instituição recorrida não foi emissora e nem de fato recebeu qualquer valor.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO.
INFORMAÇÕES OBTIDAS DE PROCESSO JUDICIAL PÚBLICO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais cumulados com obrigação de fazer. A apelante alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, supostamente munidos de dados sigilosos obtidos mediante vazamento por parte da instituição financeira, induziram-na ao pagamento de boleto fraudulento no valor de R$ 1.639,99, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade da instituição financeira apelada por suposto vazamento de dados sigilosos que teriam possibilitado a terceiros fraudadores aplicar golpe na consumidora, considerando: (i) se restou comprovado o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira; (ii) se houve falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva; (iii) se as informações utilizadas pelos golpistas foram necessariamente obtidas dos sistemas internos do banco ou poderiam ter origem em fontes públicas; e (iv) se configura fortuito interno ou externo a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovado nos autos o alegado vazamento de dados por parte da instituição financeira apelada, tampouco falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC, considerando que as informações utilizadas pelos fraudadores estavam disponíveis no processo judicial de busca e apreensão em tramitação, que possui caráter público. 4. As informações sobre o contrato de financiamento e a existência da ação judicial utilizadas pelos golpistas poderiam ter sido legitimamente obtidas diretamente do processo judicial público n. 1044075-64.2024.8.11.0041, conforme reconhecido pela própria apelante, não sendo necessário o acesso aos sistemas internos da instituição financeira para sua obtenção. 5. O boleto fraudulento quitado pela apelante apresentava linha digitável vinculada à VERDE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A., e não ao banco apelado, circunstância que poderia ter sido prontamente identificada no ato do pagamento através do sistema CIP, demonstrando falta de cautela por parte da consumidora. 6. A apelada comprovou ter disponibilizado múltiplos canais oficiais de atendimento e orientações específicas sobre prevenção a fraudes, sendo que a apelante optou por estabelecer contato através de número telefônico não oficial, contribuindo decisivamente para a consumação do golpe. 7. A fraude perpetrada constitui fortuito externo, realizada por terceiros alheios à relação contratual sem qualquer vínculo com a instituição financeira e com utilização de dados obtidos de fontes públicas, configurando hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. 8. A Súmula 479 do STJ é inaplicável ao caso concreto, pois se refere especificamente a hipóteses de fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária, não abrangendo fraudes externas praticadas por terceiros sem participação ou falha da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros quando as informações utilizadas pelos golpistas são obtidas de fontes públicas, como processos judiciais, não havendo comprovação de vazamento de dados dos sistemas internos do banco. 2. Configura fortuito externo, excludente da responsabilidade do fornecedor, a fraude perpetrada por terceiros alheios à relação contratual que utilizam dados disponíveis publicamente para aplicar golpes, não se aplicando a Súmula 479 do STJ. 3. A falta de cautela do consumidor que efetua pagamento de boleto com beneficiário diverso da instituição financeira contratada, após contato através de canais não oficiais, caracteriza culpa exclusiva apta a afastar a responsabilização objetiva."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II; Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1001629-84.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10183662720248110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1004126-84.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024.”
(N.U 1052075-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ademais, é cediço que no caso de busca e apreensão, comprovada a constituição em mora, como na hipótese, o veículo somente é restituído mediante pagamento integral do débito e não somente da parcela em atraso.

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE” – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, II, DO CDC –PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC). Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.”
(N.U 1027120-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Outrossim, inaplicável o disposto no art. 309 do CC, pois não se trata de pagamento ao credor putativo. O apelante teve condições de averiguar a autenticidade dos boletos, mas agiu com descuido. O erro foi provocado pela negligência exclusiva do devedor, sem qualquer participação da instituição credora.

Não se evidencia qualquer falha na prestação do serviço bancário, tampouco exposição indevida de dados, a atrair a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC ou os dispositivos da LGPD (Lei 13.709/2018).

A mera alegação de que terceiros tiveram acesso ao contrato, sem comprovação de vulnerabilidade do sistema ou omissão do banco, é insuficiente para imputar-lhe responsabilidade.

Ademais, o próprio comportamento do apelante, ao repassar informações contratuais por meios não seguros, fragiliza a tese de falha do serviço.

Da alegação de cláusulas abusivas

A impugnação contratual feita pelo apelante é genérica e desprovida de apontamento objetivo de quais cláusulas seriam abusivas. A ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual, somada ao fato de o contrato ter sido livremente assinado, torna incabível a revisão contratual.

Não há nos autos qualquer indício de que os encargos contratados violam normas do sistema financeiro nacional ou geram onerosidade excessiva.

O pleito subsidiário de restituição do bem ou pagamento de indenização não encontra amparo jurídico, pois ausente demonstração de quitação válida e regular do débito. O apelante não adimpliu o contrato, tampouco comprovou ter efetuado pagamento ao real credor. Logo, não há que se falar em restituição ou compensação pecuniária.

Desse modo, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa e exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025